Tribunal: STF
Processo: ARE 1565719
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 15) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 6):

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 7501 DE 2022 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - Representação de inconstitucionalidade ajuizada pela Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade formal da Lei no 7.501/2022, de iniciativa parlamentar, do Município do Rio de Janeiro, que condiciona a execução e validade de qualquer projeto político pedagógico ou alteração nas diretrizes pedagógicas das unidades escolares ao processo de discussão e oitiva com a participação da comunidade escolar mediante reunião com o Conselho Escola Comunidade e ao posicionamento do mesmo em caráter consultivo. Vício no processo de formação da lei, notadamente por inobservância do devido processo legislativo na fase de iniciativa, que, no caso em exame, é reservada ao chefe do Poder Executivo. A Lei Municipal 7.501/2022 cria uma atribuição administrativa ao Conselho escola da Comunidade, que obrigatoriamente deverá emitir um parecer consultivo a respeito da qualquer alteração de projeto pedagógico ou debate relacionado aos currículos escolares. Ao assim dispor, a lei local, de iniciativa parlamentar, cria uma específica atribuição para o órgão público do Poder Executivo, cuja iniciativa para legislar é privativa do chefe do executivo. Há julgado do Supremo Tribunal Federal nesse mesmo sentido em processo oriundo desta Corte Estadual. Ademais, à luz da repartição de competências dos entes federados delineada pela Constituição Federal, a lei municipal, de louvável intenção de promover a participação da comunidade na gestão democrática do ensino, extrapola a mera suplementação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Procedência da representação.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 13):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 7501 DE 2022 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – Representação de inconstitucionalidade com objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade formal da Lei no 7.501/2022, de iniciativa parlamentar, que condiciona a execução e validade de qualquer projeto político pedagógico ou alteração nas diretrizes pedagógicas das unidades escolares ao processo de discussão e oitiva, com a participação da comunidade escolar, mediante reunião com o Conselho Escola Comunidade, e ao posicionamento do mesmo em caráter consultivo. Alegação de omissão na decisão embargada, ao suposto de ausência de apreciação de aspectos abordados na peça de informação sobre o interesse local da norma reputada inconstitucional e de ausência de interferência do diploma legal nas competências privativas do Chefe do Executivo Municipal. Embargos que se destinam a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à discussão sobre a correição da decisão ou a respeito de acerto da interpretação adotada pelo julgador. Insubsistência da alegação, pois não houve omissão decisória sobre as questões ventiladas. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes. Pretensão declaratória claramente infringente. Rejeição dos embargos.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 2º; 22, inciso XXIV; e 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcreve-se o seguinte trecho (eDoc 15, fls. 9 e 10):

[...]
A decisão recorrida afirma que a Lei Municipal no 7.501/2022, está eivada de vício formal de constitucionalidade por usurpar a competência do chefe do Executivo. Quanto a essa alegação, é necessário lembrar que as hipóteses de iniciativa legislativa da chefia do Executivo são excepcionais, como apontado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.243.792, in verbis:

“A reserva de iniciativa material é exceção e surge apenas quando presente a necessidade de preservar-se o ideal de independência entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ausente proposição normativa tendente a suprimir ou limitar as atribuições essenciais do Chefe do Executivo no desempenho da função de gestor superior da Administração, não cabe cogitar de vício formal de lei resultante de iniciativa parlamentar, ainda que venha a ser necessária atuação do Poder Executivo para o cumprimento”. (Grifei)

Este caráter excepcional do art. 61 da Constituição Federal foi didaticamente esclarecido no voto do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, proferido como relator no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 878911, com repercussão geral reconhecida pelo Plenário. Nesse sentido, não seria possível ampliar a interpretação do dispositivo constitucional para abranger matérias além das que são relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, “mais especificamente, a servidores e órgão do Poder Executivo”, conforme se extrai da ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 878911 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES”.

Dessa forma, é seguro concluir que a matéria versada na lei hostilizada não está inserida nas hipóteses excepcionais do art. 61 da Carta Magna. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade formal por vício a iniciativa privativa do chefe do Executivo. Assim sendo, tampouco poderia se falar em desrespeito ao princípio da separação de poderes (art. 2º da Carta Federal).
[...]

Por entender como incidentes na espécie os óbices dos enunciados n. 280 e n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 19, fl. 9):

[...]
Nesse contexto, verifica-se que a análise da questão tratada nos autos, passou necessariamente, pelo exame da legislação local (Lei Municipal 7.501/2022 e Constituição do Estado do Rio de Janeiro), daí esbarrando a pretensão do recorrente no óbice da Súmula no 280 do STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”).
No mesmo sentido, para ultrapassar o entendimento fixado pelo Colegiado, necessário seria analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, encontrando, pois, óbice na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, a Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 21), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 21, fls. 4, 5 e 6):

[...]
A questão nestes autos é verificar a compatibilidade da Lei no 7.501/2022, em face de dispositivos da Constituição Fluminense que são reproduções obrigatórias da Carta Federal. Cuida-se, portanto, de controle direto de constitucionalidade.
[...]
Efetivamente, em se tratando de Representação por Inconstitucionalidade, a discussão aqui travada é estritamente de direito, passando somente pela interpretação das normas constitucionais invocadas pelo Representante e pela Representada. Por essa razão, não existe prova a ser reexaminada na hipótese.
A matéria tratada nos autos envolve a interpretação que o Tribunal de Justiça local conferiu a dispositivos da Constituição Fluminense, os quais são reproduções obrigatórias da Carta Federal. Neste ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido do cabimento de recurso extraordinário:

“RE 1249269 AgR-segundo
Relator: Min. LUIZ FUX
Julgamento: 24/08/2020
Publicação: 08/09/2020 

Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEI 12.599/2017 DO MUNICÍPIO DE UBERABA – MG. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. NÃO USURPA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LEI QUE, EMBORA CRIE DESPESA PARA A ADMINISTRAÇÃO, NÃO TRATA DA SUA ESTRUTURA OU DA ATRIBUIÇÃO DE SEUS ÓRGÃOS NEM DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÕES DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PERANTE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS SOMENTE ADMITEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE TENHA POR PARÂMETRO NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (Grifei).
[...]

Deste modo, não encontra fundamento jurídico válido a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento na Súmula 279 da Suprema Corte, devendo, ao contrário, ser realizado juízo positivo de admissibilidade.
[...]
Com efeito, como se passa a demonstrar, a hipótese dos autos não se enquadra à Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. Como se pode concluir da leitura da lei municipal, transcrita anteriormente, o que se discute no presente processo é a competência legislativa atribuída pela Constituição Federal ao Município e, em especial, ao Poder Legislativo Municipal. Portanto, incabível a invocação da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal para inadmitir o apelo extremo. Eis o teor da mencionada Súmula:
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar os fundamentos de que se valeu o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, os óbices antes evocados permanecem hígidos.

Explico:

No caso em exame, o Tribunal de origem julgou procedente a representação de inconstitucionalidade da Lei n. 7.501, de 31 de agosto de 2022, do Município do Rio de Janeiro.

A pretensão da Câmara de Vereadores cinge-se à restauração da lei municipal, que sob sua ótica teria sido ofendida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Ocorre que o Tribunal a quo fundamentou sua conclusão na interpretação direta e determinante da legislação local, bem como da Constituição estadual. Desse modo, mostra-se adequada a decisão do Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao inadmitir o apelo extremo com fundamento no óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”

Nesse sentido, o precedente do ARE 1.309.402 ED-AgR, cujo acórdão data de 20 de setembro de 2021, Relator o Ministro Edson Fachin:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE GUARULHOS – AGRU. LEI MUNICIPAL 7.102/2012 DE CRIAÇÃO DA AUTARQUIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 22 DO STF. REEXAME DE LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Quanto ao mérito, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 7.102/2012), o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.
[...]
5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
(Grifei)

A recorrente sustenta, ainda, a inexistência de usurpação da competência legislativa do Poder Executivo, ao argumento de que a Lei municipal n. 7.501/2022 “não trata da estrutura ou atribuição de qualquer órgão da administração pública municipal” (eDoc 21, fl. 7). Todavia, esse não foi o entendimento adotado no acórdão questionado (eDoc 6, fl. 1). Confira-se:

[...] A Lei Municipal 7.501/2022 cria uma atribuição administrativa ao Conselho escola da Comunidade, que obrigatoriamente deverá emitir um parecer consultivo a respeito da qualquer alteração de projeto pedagógico ou debate relacionado aos currículos escolares. [...]
(Grifei)

Nesse contexto, dissentir da conclusão adotada na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, como já realçado, exigiria a análise da legislação local pertinente, o que encontra óbice no enunciado n. 280 da mesma Súmula, evidenciando a natureza indireta ou reflexa de eventual ofensa ao Texto Constitucional.

Conclui-se, portanto, que o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro agiu com acerto ao inadmitir o apelo extremo.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente